Tribunal: TJMT
Processo: 1021930-29.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021930-29.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABEL DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 614.856.823-39 (APELANTE), DINAH DA SILVA RODRIGUES - CPF: 027.534.123-24 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 938.635.511-68 (APELADO), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO), ALINE PEREIRA MACHADO REIS - CPF: 042.405.711-54 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil subjetiva. Lucros cessantes. Dano material (celular). Dano moral. Ônus da prova. Gratuidade de justiça. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação Indenizatória por acidente de trânsito, reconheceu a responsabilidade civil do réu, mas julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-o apenas por danos materiais (R$ 737,91) e indeferindo os pleitos de lucros cessantes e danos morais. O autor/apelante busca a reforma para incluir a indenização integral dos danos materiais (celular), lucros cessantes (atividade como entregador) e danos morais (lesão corporal), além da revogação da gratuidade de justiça do apelado e alteração da sucumbência.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a atividade de entregador esporádica e sem regularidade, por pessoa formalmente desempregada, gera direito a lucros cessantes pelo período de afastamento; (
ii
) saber se a ausência de prova de propriedade do bem e de quantificação do prejuízo impede a indenização por dano material relativo ao celular; (
iii
) saber se a lesão corporal de natureza leve/média (fratura sem sequela permanente e afastamento de 44 dias) é suficiente para configurar o dano moral indenizável; e (
iv
) saber se há justa causa para a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelado.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova para a revogação da gratuidade de justiça compete ao impugnante, sendo mantido o benefício ao apelado ante a ausência de elementos probatórios robustos de sua capacidade financeira.

4. Os lucros cessantes não podem ser presumidos (art. 402, CC), exigindo-se prova cabal de ganho razoavelmente esperado, o que não foi demonstrado pela atividade laboral esporádica e incerta do apelante.

5. A indenização por danos materiais exige comprovação do prejuízo concreto e da titularidade do bem (art. 402, CC), requisitos não preenchidos em relação ao celular, cuja nota fiscal estava em nome de terceiro e não houve prova do custo de reparo ou valor depreciado.

6. A configuração do dano moral, em caso de lesão corporal por acidente de trânsito, depende da demonstração de sofrimento que extrapole o mero aborrecimento, vexame ou desconforto inerente ao evento, não sendo a lesão leve/média (fratura sem sequelas permanentes) suficiente para, por si só, justificar a indenização.

7. A sucumbência recíproca foi corretamente aplicada, nos termos do art. 86 do CPC, ante o decaimento substancial do autor/apelante em seus pedidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova robusta e regularidade do rendimento, por si só, inviabiliza a concessão de lucros cessantes. 2. A lesão corporal em acidente de trânsito, sem sequelas permanentes ou comprometimento funcional grave, não gera, necessariamente, dano moral indenizável, podendo o sofrimento e desconforto ser absorvidos pela indenização material."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 11, 86, caput, e 100; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1963583/SP, T4, j. 13/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por ABEL DA SILVA DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca
d
e Sinop, que nos autos da "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais", ajuizada pel
o
apelante contra JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido, por entender que o apelado é responsável civilmente pelo acidente de trânsito e
o
conden
ou
ao pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes) na quantia de R$ 737,91 (setecentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos), mas indeferiu os pedidos de lucros cessantes e danos morais, além de condenar o Autor/Apelante a arcar com 70% e o Réu/Apelado com 30% das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção. A sentença ainda suspendeu a exigibilidade do pagamento de custas e honorários para ambas as partes em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

O apelante sustenta a necessidade de reforma da
sentença,
alegando que o conjunto probatório é robusto e demonstra a culpa exclusiva do apelado.

Sustenta a integral procedência do pedido de danos materiais, requerendo a condenação do apelado ao ressarcimento do dano causado ao seu celular, que foi danificado no acidente.

Aduz que a nota fiscal juntada serviu para comprovar a compra e propriedade do aparelho, não tendo sido realizado o conserto da tela por estar desempregado e sem condições financeiras de arcar com os custos.

Assevera a necessidade de reforma quanto aos lucros cessantes, pois, apesar de estar desempregado na época do acidente, o Apelante estava realizando entregas pelo

Ifood
.

Defende que teve que cessar essa atividade para se recuperar, o que gerou a perda de ganhos, situação comprovada por extratos bancários acostados.

Defende a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos
morais,
no montante pleiteado na
inicial,
sob o argumento de que o caso não se trata de mero dissabor.

Enfatiza que as lesões não foram simples escoriações, mas causaram dor intensa, imobilização do pé e da mão, e afastamento de atividades essenciais por mais de 45 dias, exigindo que ficasse na casa da mãe para receber cuidados.

Aduz que o abalo moral é manifesto, citando fraturas, imobilizações, limitação de atividades essenciais e comprometimento da atividade acadêmica.

Sustenta, em consequência, que o Apelado deve ser condenado a pagar integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona do Apelante no percentual de 10%, revogando-se a condenação em honorários recíprocos e a suspensão da cobrança.

Pede, pois, a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento integral dos danos materiais e lucros cessantes no montante aproximado de R$ 1.068,65 e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,
00,
e, por fim, a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelado, condenando-o ao pagamento integral dos honorários advocatícios de 10%.

O apelado apesar de intimado deixou transcorrer o prazo, sem ofertar
contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação indenizatória movida por ABEL DA SILVA DOS SANTOS (Apelante) em face de JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS (Apelado), objetivando a reparação por danos decorrentes de um acidente de trânsito.

O evento danoso ocorreu em 24 de abril de 2023, por volta das 12:00 horas, na confluência da Rua Amapás com a Rua
Azaléias
, no Município de Sinop/MT.

De acordo com o Boletim de Ocorrência de Trânsito e a Declaração de Atendimento de Ocorrência do Corpo de Bombeiros, o Apelante, condutor de uma das motocicletas, sofreu um abalroamento, sendo socorrido e encaminhado à UPA. O histórico médico atesta a ocorrência de um trauma no punho esquerdo e, mais gravemente, uma fratura fechada na base da falange distal do hálux esquerdo (dedão do pé), sem desvio, que exigiu imobilização (tala gessada). O Apelante foi afastado de suas atividades diárias por um período total de 44 dias, conforme atestados médicos anexados.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil do Apelado pelo evento danoso e julgou a ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 737,91 (reparos da motocicleta e despesas médicas comprovadas), mas INDEFERIU
os pleitos de lucros cessantes e danos morais. A sucumbência foi fixada de forma recíproca (70% para o Autor/Apelante e 30% para o Réu/Apelado), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida a ambas as partes.

O
autor
interpôs o presente recurso de Apelação Cível, pugnando pela reforma da sentença para: a) incluir a indenização integral pelos danos materiais (danos ao celular); b) conceder a indenização por lucros cessantes (atividade
Ifood
); c) conceder a indenização por danos morais (pelas lesões e afastamento); e d) alterar a sucumbência, revogando o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelado.

Da Revogação da Gratuidade de Justiça do Apelado

O Apelante defende a revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao Apelado.

O Apelante, como impugnante do benefício, tinha o ônus de comprovar a capacidade financeira do Apelado para arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 100 do CPC, o que não o fez.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS. - Nos termos do art. 100 do CPC, deferido o benefício da justiça gratuita, incumbe à parte impugnante o ônus de provar que o beneficiário não mais possui a qualidade de necessitado - A gratuidade de justiça, quando deferida, só pode ser revogada se comprovada a mudança da situação financeira do beneficiário.
(TJMG - Agravo de Instrumento: 19197861420248130000, Relator.:
Des .
(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado detém condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese.
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002672-25.2016 .8.11.0000, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 26/04/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2017)

Mantenho
a concessão da gratuidade de justiça ao Apelado, bem como ao Apelante, nos termos da sentença.

Mérito:

A responsabilidade civil, no âmbito dos acidentes de trânsito, assenta-se na comprovação da conduta (omissiva ou comissiva), do dano, da culpa (nas hipóteses de responsabilidade subjetiva, como é o caso) e do nexo de causalidade
entre a conduta e o dano.

O Juízo
a quo
reconheceu a culpa do Apelado, e esta conclusão não foi objeto de irresignação por parte do Réu, transitando em julgado a este respeito, para fins do quantum
indenizatório. Cinge-se a controvérsia, portanto, à extensão dos danos.

O Apelante sustenta o direito a lucros cessantes com base em sua atividade de entregador para o
Ifood
, a qual teria sido interrompida pelo período de 44 dias de afastamento. Junta aos autos comprovantes de transferências bancárias esporádicas recebidas do
Ifood
em datas próximas ao acidente.

Consoante a jurisprudência consolidada, os lucros cessantes não podem ser presumidos, exigindo-se prova cabal e efetiva do prejuízo.

Sustenta
a doutrina e a jurisprudência que os lucros cessantes (art. 402 do Código Civil) devem ser certos, não podendo ser hipotéticos, remotos ou presumidos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão.
2.
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES - TRANSPORTADORA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este
título.
De qualquer forma, como já mencionado, os lucros cessantes devem ser certos, não podendo, em regra, ser presumidos.
(TJ-MG - AC: 10382150114157001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/03/2020, Data de Publicação: 19/06/2020)

No caso dos autos, a prova do prejuízo é frágil. Embora os extratos comprovem recebimentos esporádicos do
Ifood
, a Carteira de Trabalho Digital (Id.
304250386
) demonstra que o Apelante estava formalmente desempregado à época do sinistro (o último contrato cessou em 23/01/2023, antes do acidente em 24/04/2023). A atividade de entrega, embora real, configura um rendimento eventual e incerto, sem a habitualidade e regularidade necessárias para configurar um ganho razoavelmente esperado (lucros cessantes).

Dessa forma, a ausência de elementos probatórios mais robustos, como a média de ganhos mensais auferidos com regularidade e comprovada anterioridade, impede a alteração das conclusões alcançadas pelo Juízo de primeiro grau. O pleito se baseia em mera expectativa, o que é vedado pela lei e jurisprudência.

Mantenho a sentença quanto ao indeferimento dos lucros cessantes.

O Apelante requer a inclusão do valor do celular danificado no montante indenizatório.

Enfatiza
a jurisprudência que, para a indenização por danos materiais, se exige um prejuízo econômico concreto.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAIS E DANO MATERIAIS. INFILTRAÇÃO NO INTERIOR DE APARTAMENTO DECORRENTE DE AVARIAS NO TELHADO DO CONDOMÍNIO. PREJUÍZOS MORAL E MATERIAL. RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Na hipótese, trata-se de infiltração no imóvel originada de avarias do telhado da área comum. Compete ao síndico “diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores.” (Artigo 1.348, inciso V, do Código Civil). 2- O dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil. No ponto, não foram comprovados, pela autora, os gastos desembolsados referentes aos produtos mencionados. 3- Sentença parcialmente reformada. 4-Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MT - RI: 10145668720198110001, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2023)

No presente caso, embora o Apelante tenha juntado fotos do aparelho danificado e a
Nota Fiscal de compra de um aparelho novo na loja Havan
, verifica-se que: 1) A Nota Fiscal (Id. 304250395) está em nome de Everton Ricardo
Neumeister
, e não do Apelante (Abel da Silva dos Santos), tornando frágil a prova de propriedade e, consequentemente, a legitimidade para pleitear o ressarcimento do bem; 2) Não houve a juntada de orçamento de reparo ou prova do valor de mercado atual do bem, o que impede a quantificação precisa do prejuízo
,
a
té
porque a nota é referente a um celular adquirido na Havan.
Em outras palavras, o Apelante busca o custeio de um bem de reposição (novo), sem demonstrar o custo do conserto (reparo) ou o valor depreciado do bem perdido (dano efetivo), falhando em comprovar o prejuízo econômico concreto, conforme exigido pelo art. 402 do Código Civil e pela jurisprudência desta Corte.

Considerando que a indenização por danos materiais foi concedida pelo Juízo
a quo
apenas para os prejuízos sobejamente demonstrados
(reparos da motocicleta e despesas médicas), a ausência de prova de titularidade e do valor concreto do prejuízo do celular impede a reforma da sentença neste ponto.

O Apelante sustenta a ocorrência de dano moral em virtude da lesão sofrida (fratura), dor intensa, imobilização e afastamento de 44 dias.

Sustenta a doutrina que o dano moral "... é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima de evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano...". No entanto, aduz
Maria Helena Diniz que "...o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente...".

Defende o ilustre
doutrinador
Sérgio Cavalieri Filho

"...não basta contrariedade, desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento para sua configuração, sob pena de sua banalização. O sentimento pessoal passível de indenização refogue à normalidade, causando especial sofrimento, vexame, humilhação e alteração efetiva do equilíbrio emocional da pessoa, tendo-se por paradigma não o homem insensível, mas também não o de extrema sensibilidade (cfr. TJRJ, Ap.
Civ
. no 8.218/95)."

No caso em tela, a lesão sofrida pelo Apelante foi uma fratura na falange distal do hálux sem desvio, que, embora tenha causado dor e necessitado de imobilização e afastamento, não resultou em sequelas permanentes
ou comprometimento funcional grave e duradouro, conforme se depreende da ausência de laudo conclusivo em sentido contrário.

O sofrimento e o desconforto inerentes a um acidente de trânsito grave e a uma lesão corporal de natureza leve/média (no sentido pericial, sem gravidade extrema ou sequelas), são, como regra, absorvidos pela indenização material concedida, que visa ressarcir todos os gastos e prejuízos diretos suportados. A ausência de elementos probatórios mais robustos e técnicos, que demonstrem um sofrimento que extrapolou o tolerável (trauma psicológico grave, v.g.), impede a alteração das conclusões alcançadas pelo Juízo de primeiro grau.

Destaco a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO AOS DIREITOS SUBJETIVOS E PERSONALÍSSIMOS NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Os danos morais alegados devem estar minimamente comprovados nos autos para que a parte tenha o direito à indenização. Mero aborrecimento normal do cotidiano não se confunde com lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte, portanto não autoriza a reparação.
(TJ-MT 00294736620168110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais. Nesse sentido, Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso. 2. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (
art
. 46, Lei n. 9.099/1995).
4 .
Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10012505320238110005, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE SEQUELA FÍSICA OU MORAL - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora o acidente de trânsito possa acarretar desconforto ao autor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não restou demonstrado que o acidente tenha ocasionado qualquer sequela física ou moral.
(TJ-MT - AC: 10541500720208110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023)

Desse modo, mantenho a sentença no que tange ao indeferimento dos danos morais.

Tendo sido os pedidos principais (lucros cessantes e danos morais) indeferidos, o Apelante decaiu de parte substancial de sua pretensão (aprox. R$ 16.956,26 pleiteados na inicial, com apenas R$ 737,91 concedidos).

A ausência de elementos probatórios mais robustos e técnicos, que poderiam auxiliar na reconstituição da dinâmica do acidente e na atribuição de responsabilidades de forma precisa, impede a alteração das conclusões alcançadas pelo Juízo de primeiro grau, que se baseou nos elementos disponíveis para formar seu convencimento.

A sucumbência recíproca foi corretamente aplicada pelo Juízo
a quo
, nos termos do caput
do art. 86 do CPC.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ABEL DA SILVA DOS SANTOS, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em 10% do valor da condenação para 12% (doze por cento)
, mantida a proporção fixada e suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida a ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025